Tribunal: STF
Processo: ACO 3277
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível originária, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Estado do Sergipe em face da União, na qual objetiva obstar inscrição no CAUC/SIAFI, ante suposto inadimplemento em convênio firmado pelo Ministério da Justiça com a Defensoria Pública daquele Estado com o objetivo de constituição do Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher (NUDEM/SE). 



    Em 10 de junho de 2019, deferi a medida cautelar para determinar que a União se abstivesse de inscrever o Estado do Sergipe como inadimplente junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e no Sistema de Convênios – SICONV ante eventual débito decorrente do Convênio MJ n.78/2008 (SIAFI n. 644324) até o trânsito em julgado da presente ação.



    A União, em sede de contestação e, posteriormente, em alegações finais, sustentou a extinção da ação em virtude da ausência de interesse processual do autor.



    Do mesmo modo, a PGR ofertou parecer pela extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência do interesse de agir, nos moldes do art. 485, VI, do CPC (eDOC 45).



    Intimada a manifestar-se acerca da alegada ausência de interesse processual (eDOC 47), o Estado de Sergipe informou que no transcurso da presente ação houve a apreciação e aprovação das contas objeto da controvérsia. Nesse sentido requer a extinção do processo, sem resolução de mérito, com a condenação da União em honorários advocatícios.



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que não mais subsiste a pretensão deduzida na inicial em razão de resolução definitiva da lide pela via administrativa, é caso de extinção do processo, por perda superveniente de objeto.



    Observa-se que este Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a perda superveniente de interesse de agir gera ônus à parte que deu causa à instauração do processo. Nesse sentido, veja-se: ACO 1719-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.04.2017; AR 1814-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavaski, Pleno, DJe 24.08.2015; ACO 1158, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 03.02.2016. 



    Assim, ainda que se alegue que quando do ajuizamento da presente demanda, o Estado-autor não estava inscrito em cadastro ou sistema de restrição ao crédito, não há como afastar que, ao tempo do ajuizamento da ação, havia fundado receio de que a União poderia efetuar referida inscrição sem a observância da garantia da ampla defesa e contraditório. Tanto é assim que foi deferida a medida cautelar.



    Dessa forma, é fora de dúvida que a União deu causa ao ajuizamento da ação e, portanto, deve responder pelos ônus da sucumbência. 



    Ante o exposto, declaro extinta a ACO 3277, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 



    Sem custas. 



    Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, §10º do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente